Tribunal: STF
Processo: ARE 1562502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AMEAÇA (CP, ART. 147, CAPUT) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI 11.340/2006, ART. 24-A). SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS POR ESTE DELITO. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGENTE QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONSISTENTES NA PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR E DE MANTER CONTATO COM A VÍTIMA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DE VIZINHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. NEGATIVA DE AUTORIA DO APELANTE ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A CONVICÇÃO FORMADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE NEGOU A PRÁTICA DO CRIME. ADEMAIS, PRETENSÃO DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE (STJ, SÚMULA 231) E MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE.



    VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. AFASTAMENTO ALMEJADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NO MOMENTO DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. DISPENSA DE INDICAÇÃO PRECISA DO VALOR PRETENDIDO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 983/STJ). RESSALVA EXPRESSA NO JULGAMENTO DO RESP 1.986.672 PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA IRRETOCÁVEL.



    PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. SOLUÇÃO JURÍDICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES ORIUNDAS DESTE TRIBUNAL. DEFENSOR QUE JÁ FOI REMUNERADO NA SENTENÇA E ESTENDEU SEU ENCARGO A ESTA INSTÂNCIA. QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO. MAJORAÇÃO INDEVIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente